Tribunal: TJDFT
Processo: 0003308-33.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DIVERSAS LESÕES. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. ACOLHIMENTO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria das agressões físicas praticadas pelo réu, em contexto de violência doméstica e familiar, imperiosa a confirmação do édito condenatório pelo delito previsto no art. 129, § 9o, do CP.
2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevância probatória, em razão de tais delitos serem comumente praticados na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.
3. A diversidade de lesões na vítima justifica a análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade.
4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, bem como na presença de circunstância agravante, consoante entendimento consolidado no STJ. A aplicação de fração superior a 1/6 da pena mínima em abstrato necessita de fundamentação idônea e específica.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.